Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MOTA DA LUZ EXECUTADO: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 58987558, o exequente afirma que as partes celebraram acordo extrajudicial versando sobre o crédito remanescente, bem assim postula a suspensão do processo pelo prazo de seis (6) meses, estipulado para o cumprimento das obrigações pactuadas (termo de acordo de ID no 58989067). Defiro o pedido, determinando a paralisação do feito pelo prazo requerido. Cessada a causa suspensiva, voltem conclusos os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator